Tribunal: TCU
Processo: 024.321/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11267/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.321/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Moacir Ferreira (XXX.770.877-XX); Jose Theodomiro de Almeida e Silva Ferreira (XXX.160.289-XX); Luis Carlos Rogerio Queiroz (XXX.019.237-XX); Rubens de Souza Carvalho (XXX.462.047-XX); Valter Diniz da Cruz (XXX.058.327-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.